Tribunal: STF
Processo: RE 833291
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Declaração de inconstitucionalidade das Leis do Município de São Paulo nº 10.947/91 e nº 11.649/94, bem como, por arrastamento, do Decreto Municipal nº 29.728/91. Modulação dos efeitos da decisão.



    1. Os diplomas paulistanos declarados inconstitucionais (Leis Municipais nº 10.947/91 e nº 11.649/94, bem como, por arrastamento, do Decreto Municipal nº 29.728/91) vigoraram com presunção de constitucionalidade por mais de 30 (trinta) anos, atingindo grande quantidade de shopping centers. Ademais, é certo que uma miríade de atos administrativos, praticados de boa-fé, se consolidou à luz dos referidos diplomas.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, a título de modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade das Leis do Município de São Paulo nº 10.947/91 e nº 11.649/94, bem como, por arrastamento, do Decreto Municipal nº 29.728/91, tenha efeitos prospectivos, a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito (19/12/23), ficando ressalvadas as ações judiciais em curso.